Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-10.1980.8.11.0032
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-10.1980.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA - CPF: 162.738.261-53 (APELADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), BENEDITO MIRANDA - CPF: 021.696.491-15 (APELADO), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), BENEDITA DE MIRANDA - CPF: 091.715.921-72 (APELADO), ANICETO DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 206.083.221-72 (APELADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE MIRANDA PRADO - CPF: 039.139.961-68 (APELADO), CREUZA MARIA MIRANDA - CPF: 106.666.301-78 (APELADO), LISETE MIRANDA FREITAS - CPF: 988.513.901-00 (APELADO), ANTONIO CRISOSTOMO DO PRADO - CPF: 312.944.998-15 (APELADO), SANDRA MARIA FERRAZ DE MIRANDA - CPF: 182.025.351-15 (APELADO), LEILA BERNADETH KALIX MIRANDA - CPF: 481.841.601-00 (APELADO), FERNANDO FREITAS - CPF: 004.138.521-72 (APELADO), JOAO ARANTES DE SOUZA - CPF: 027.377.951-68 (APELANTE), MANOEL OURIVES FILHO - CPF: 008.331.341-91 (ADVOGADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (ADVOGADO), DAGMAR DA SILVA ARANTES - CPF: 081.081.021-20 (APELANTE), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), HILDES MAXIMINIANO DE JESUS - CPF: 045.964.041-00 (APELANTE), SEBASTIAO BENEDITO ARANTES - CPF: 139.588.011-53 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARANTES WALDVOGEL - CPF: 110.360.521-68 (APELANTE), JOADY OURIVES ARANTES - CPF: 065.880.851-68 (APELANTE), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (ADVOGADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), Joari Catarino Arantes de Souza (APELANTE), Joao Arantes Filho (APELANTE), Maria de Lourdes Pereira Arantes (APELANTE), HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR - CPF: 537.485.061-04 (APELANTE), Alexandre Tadeu Waldvogel (APELANTE), Azelia Ramos Proenca Arantes (APELANTE), Joari Catarino Arantes de Souza (APELANTE), Maria Auxiliadora Amorim Arantes (APELANTE), Joao Arantes Filho (APELANTE), Rosa Amelia Ferreira da Costa Arantes (APELANTE), OSMAR ALVES DE QUEIROZ - CPF: 498.814.779-72 (APELANTE), OSMAR ALVES DE QUEIROZ - CPF: 498.814.779-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARANTES FILHO (APELANTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA ARANTES (APELANTE), ALEXANDRE TADEU WALDVOGEL (APELANTE), AZELIA RAMOS PROENCA ARANTES (APELANTE), JOARI CATARINO ARANTES DE SOUZA (APELANTE), JOARI CATARINO ARANTES DE SOUZA (APELANTE), MARIA AUXILIADORA AMORIM ARANTES (APELANTE), ROSA AMELIA FERREIRA DA COSTA ARANTES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE LOURDES PEREIRA ARANTES - CPF: 362.952.301-30 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA AMORIM ARANTES - CPF: 138.822.951-04 (APELANTE), ROSA AMELIA FERREIRA DA COSTA ARANTES - CPF: 205.854.461-72 (APELANTE), JOAO ARANTES FILHO - CPF: 110.181.001-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000001-10.1980.8.11.0032

EMBARGANTE: JOÃO ARANTES DE SOUZA e outros (14)

EMBARGADO: JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA e outros (10)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
JOÃO ARANTES DE SOUZA e outros
contra acórdão de desprovimento de seu r
ecurso de Apelação contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 0000001-10.1980.8.11.0032, Código 23339, Processo 821/1980, da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres/MT, movida por
JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA e outros
, em que se julgou procedente o pedido, mantendo os autores na posse do imóvel (id. 239224174).

Em suma, a parte embargante sustenta que,
“estamos diante de uma nulidade absoluta que macula a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT é nula, eis que, conforme já demonstrado e fixado por este E. Tribunal, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo da Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme definido pelos Recursos de Agravo de Instrumento n.º 112696/2012 e 1010222- 95.2021.8.11.0000”.

Diz que,
“a presente demanda possessória deveria ter sido julgada de acordo com a legislação processual vigência à época de seu ajuizamento, ou seja, conforme os artigos 920 a 931 do Código de Processo Civil de 1973”.

Argumenta que
“o referido acórdão proferido fora omisso acerca das questões aventadas pelos ora Embargantes, especialmente o fato de que a Sesmaria qual fica localizada a terra dos Embargados/Autora é diversa da Sesmaria qual fica localizada a área de titularidade e posse dos ora Embargantes/Requeridos”.

Aduz que
“entendimentos ignoraram a vasta documentação apresentada pelos Réus/Embargantes em sede de defesa, atendo-se, exclusivamente, no laudo pericial confeccionado, que não possui validade plena e absoluta em detrimento das demais provas contidas nos autos. Inclusive merece destaque que o referido laudo ateve-se somente nas questões divisórias e demarcatórias da área, não garantido que os Embargados/Autores, de fato, exerciam a posse sobre a área sub judice”.

Fala que
“é evidente e inconteste que eram os Embargantes que exerciam a posse sobre a área sub judice, temos as notas de penhor, inventário e custeios agrícolas, todos com data anterior ao ajuizamento da demanda originária, ou seja, demonstram que sempre exerceram a posse mansa e pacífica sobre a área, o que fora ignorado no ato da prolação da sentença e também do acórdão ora atacado”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 242172185).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 244883674).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
JOÃO ARANTES DE SOUZA e outros
contra acórdão de desprovimento de seu r
ecurso de Apelação contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 0000001-10.1980.8.11.0032, Código 23339, Processo 821/1980, da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres/MT, movida por
JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA e outros
, em que se julgou procedente o pedido, mantendo os autores na posse do imóvel (id. 239224174).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A parte diz que o juízo prolator da sentença era incompetente. Esta questão é evidente inovação, pois sequer se levantou no recurso de apelação, o que apenas se faz em embargos de declaração. Quem sabe seria caso até mesmo de se condenar em litigância de má-fé, pois sabia que há decisão do juízo de Rosário Oeste, de 23/11/2022, em que se declara incompetente (id. 211880211), declinando da competência para Barra do Bugres, decisão posterior aos recursos mencionados pela parte embargante, contra a qual as partes não se insurgiram a tempo e modo, de modo que não cabe dizer em incompetência neste momento, pois deveria se agravar da questão, já que a matéria é conhecível por agravo de instrumento. Se não o foi, é questão preclusa, se torna imutável, e não cabe suscitá-la neste momento, quando o julgamento lhe é desfavorável, sendo verdadeira nulidade de algibeira, de bolso.

O mesmo em relação à suscitação de aplicação do CPC/73. Questiona-se por qual motivo não suscitou antes. Verdadeira tese de algibeira, e até mesmo inovação recursal.

O STJ tem entendimento claro no sentido de que “
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta”
(AgInt na PET no AREsp n. 2.006.116/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA SPE (OAS 06) DO GRUPO ECONÔMICO OAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR E TEORIA MAIOR. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL E DETERMINAÇÃO DE ARRESTO TAMBÉM CONTRA OS ADMINISTRADORES. PESSOAS NATURAIS ATINGIDAS QUE, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL, ATRAVESSAM PETIÇÃO ADUZINDO FALTA DE INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO NO AGRAVO PROCESSADO EM SEGUNDO GRAU. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ATESTAM CIÊNCIA OPORTUNA DO PROCESSADO E PLENO EXERCÍCIO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior, como, de fato, verificado nos presentes autos. 2. Necessário, para a devolução de prazo, que as nulidades da falta de ciência e de cerceamento de defesa, sejam qualificadas pelo efetivo prejuízo processual, evidenciado pela ausência de defesa oportuna ou perda de chance recursal, não evidenciadas na espécie. 3. As palavras lançadas pelo causídico nos autos, no sentido de ratificar todos os atos até então praticados, têm seu valor e traduzem uma segurança jurídica que se espera da atuação das partes no processo, pois aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5º do NCPC). 4
. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
. 5. Sintomático do espírito recursal emulativo dos administradores em suas críticas ao processado é a observação de que, em suas razões, nem uma linha reservaram para criticar as defesas operadas em seu favor tanto em primeira, como em segunda instâncias. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt na PET no AREsp n. 2.006.116/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO APELANTE.
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ, AO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL E AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ, a estratégia processual de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em momento posterior, na hipótese de decisão desfavorável, é denominada
nulidade de algibeira, a qual não se admite
. 2. No caso concreto, as partes foram adequadamente intimadas acerca da decisão que declinou da competência (eventos 25 e 26). Na oportunidade em que tinha para se insurgir contra a decisão que declinação da competência, o autor, ora apelante, quedou-se inerte (evento 34). 3. Posteriormente, sobreveio a sentença vergastada, contrária à pretensão do autor/apelante e, contra a sentença, Jonatas Brito Barbosa opôs Embargos de Declaração (evento 41) para alegar unicamente omissão da parte autora para realizar o pagamento das custas iniciais, "tendo em vista que, inicialmente, a presente demanda foi protocolada no Juizado da Fazenda Pública e, posteriormente, remetida para Justiça comum e não foi recolhida as custas iniciais e tampouco foi apreciado o pedido de justiça gratuita". 4. Somente nas razões de apelação, após resultado desfavorável da lide, é que o autor aponta nulidade absoluta da sentença por incompetência absoluta, única tese desenvolvida na apelação. 5.
Em que pese a competência seja questão de ordem pública, com a devida vênia, por dever de lealdade processual, o autor, ora apelante, deveria ter suscitado a matéria na primeira oportunidade que teve para sobre ela se manifestar, ou seja, quando foi intimado acerca da decisão que declinou a competência (evento 25).

6.
Ao invocar a incompetência absoluta do juízo para provocar a nulidade da sentença a ele desfavorável, o autor/apelante não observou o dever de portar-se segundo a boa-fé, com lealdade processual e conforme o princípio da cooperação, consoante disposto nos artigos 5º e 6º do CPC
.
7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se, na íntegra, a sentença que rejeitou os pedidos formulados na inicial e extingui a ação declaratória, com julgamento de mérito. (TJTO , Apelação Cível, 0046518-50.2021.8.27.2729, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 15/02/2023, DJe 28/02/2023 16:51:02)”
(TJ-TO - AC: 00465185020218272729, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).

Sobre as demais questões, mais se parece outro recurso de apelação. Os embargos têm mais páginas que a apelação, adentrando em provas, documentos, laudo, o que é inadmissível em embargos de declaração, a não ser que se veja vício, o que não existe.

O entendimento do voto é claro, bem detalhado, no sentido de que, em parágrafo que resume tudo, “
os apelantes realmente invadiam espaço de terra alheia, em posse que era bem delimitada, como descrito pelo perito, e logo foram rechaçados por quem arrendava o imóvel por permissão dos apelados, o que comprova a posse exercida à época e convalida, inclusive, a declaração desdenhada por teste TJ quando da apreciação do agravo de instrumento
”.

Eis o voto:

“
A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Recurso de Apelação interposto por
JOÃO ARANTES DE SOUZA e outros
contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 0000001-10.1980.8.11.0032, Código 23339, Processo 821/1980, da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, movida por
JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA e outros
, em que se julgou procedente o pedido, mantendo os autores na posse do imóvel (id. 211880248).

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Os requisitos do art. 561 do CPC é que devem ser demonstrados, ante o rito especial da ação de reintegração de posse:

‘Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.’

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior e também na transmissão inter vivos, como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, página 1062).

A ação é antiga, protocolada em 1980, tendo a parte apelada alegado ser proprietária do imóvel denominado Fazenda São Pedro, área de 11.268ha, e que teriam a posse por cerca de 102 (cento e dois) anos, contando com a dos seus antecessores, com título expedido em 1878.

Entretanto, foram noticiados por seu arrendatário José David Nodari e seu filho Altair Nodari, que lavravam porção de terras dos autores, que a parte apelante/requerida teria os interpelado, dizendo-lhes para parar a lavoura e colocando foto. Com vários homens, apoderaram-se de parte da área e levantaram rapidamente cerca de arame farpado.

Diante disso, pleitearam a manutenção na posse, pois os apelantes, à época, teriam tentado invadir definitivamente local, em menos de 10 dias do ajuizamento da demanda (id. 211874633, p. 17).

Com a inicial se apresentou a documentação do imóvel e declaração do arrendatário José David Nadori, dando conta do todo noticiado (id. 211874633, p. 46). Também se apresentou imagem do ponto que teria sido objeto de controvérsia, parte da área total que seria dos apelados, contando com o termo “invasão” na área em litígio (id. 211874633, p. 47):

Diversas fotografias também foram apresentadas nos autos, que representam trecho de área limpa e a cerca que teria sido edificada irregularmente pelos apelantes (id. 211874633, pgs. 48/50).

Cédulas rurais vinculam o imóvel aos apelados (id. 211874633, p. 52 em diante).

A liminar foi deferida em prol dos apelados em 01/09/1980 (id. 211874634, p. 33).

No cumprimento da liminar, houve resistência pelos apelantes, que disseram que não retirariam a cerca. O oficial de justiça constatou existência de cerca nova no local, que se interligava a uma cerca antiga e, diante da resistência, solicitou apoio policial, deferido pelo juízo. Assim, a cerca e os mourões foram retirados, com a utilização de equipamento adequado (id. 211874635, p. 6).

Apresentada contestação pelos apelantes, defenderam que são proprietários de cerca de 5.000ha de terra, denominada Fazenda São João, em Alto Paraguai, onde exerceriam a posse por cerca de 30 anos, e que estavam cercando sua área quando, no lado que confina com os apelados, depararam-se com a pessoa de David Nodari, que estaria invadindo sua área, sendo que David estaria no local a mando dos apelados.

Dizem que, tentado diálogo com os apelados, explicou que cercava área de sua propriedade, divisa sua, o que não foi aceito por eles. Inclusive, nega que teria ateado fogo no local, o que teria sido realizado por Nodari.

Fala que apenas obedecia aos limites naturais de pedra que liga cemitério a Samambaia e começou a confecção de cerca, sobrestada pela liminar.

Assim, em resumo, pediu a improcedência do pedido inicial (id. 211874635, p. 16).

Com a contestação, apresentaram a documentação referente ao seu imóvel e notas de produtos e serviços, endereçadas à sua área, Fazenda São João.

Réplica à contestação também apresentada.

No curso do processo foi noticiado que os apelantes novamente teriam adentrado na área em litígio, com derrubada de barraco de palha e recomeço da construção da cerca (id. 211874636, p. 45). O juiz deferiu nova manutenção de posse (p. 44).

O oficial de justiça constatou que os apelantes descumpriram com a liminar e novamente reergueram a cerca (id. 211874636, p. 51). Novamente, a cerca foi derrubada pelo oficial de justiça (p. 54).

Em decisão saneadora, deferiu-se a produção de provas, em especial a prova pericial.

As partes noticiaram tentativa de acordo (id. 211874638, p. 28 em seguinte).

Houve notícia de falecimento do requerido João Arantes de Souza (id. 211874638, p. 45), com posterior determinação de regularização da representação e intimação para manifestação sobre tentativa de acordo (p. 47).

Este andamento é de 1983, sendo que, em 2009, certificou-se nos autos que o processo se encontrava em caixa de arquivo de modo equivocado, procedendo-se com seu andamento para deslinde da controvérsia (id. 211874638, p. 49).

Posteriormente veio petição dos herdeiros dos requeridos João Arantes de Souza e Amedina Ourives Arantes de Souza, noticiando que ambos haviam falecido, bem como os autores Joaquim Mariano de Miranda e Guiomar Campos de Miranda, pedindo a devida habilitação (id. 211874638, p. 57).

A parte autora promoveu com a habilitação e pedido de homologação do acordo anteriormente protocolado (id. 211874644, p. 21).

Já a parte requerida não aceitou os termos do acordo, apresentando diversos argumentos contrários à pretensão da parte autora, inclusive noticiando que a liminar deferida a eles inicialmente teria sido reformada pelo TJMT quando do julgamento do AI 2.551 (id. 211880150 e seguintes), pedindo, assim, continuação do feito.

Diante disso, o juiz não homologou com o acordo, procedeu com a habilitação dos herdeiros e determinou a intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de provas (id. 211880198, p. 20).

Decorrido o feito com diversas petições e argumentos rechaçados por decisões interlocutórias, como irregularidade na habilitação e pedido de reconhecimento de abandono dos autos, deferiu-se a realização de prova pericial (id. 211879424, p. 21), em decisão novada posteriormente (id. 211878805, p. 37).

Em suma, o perito concluiu que a linha divisória defendida pela parte requerente/apelada, e invadida à época do ajuizamento da ação pelos requeridos/apelantes, estava correta. Ou seja, a linha invadida sempre foi respeitada, mas teria sido perfurada pelos requeridos:

“1. Se existe picada antiga na divisa dos requerentes e requeridos?

R- PELA IMAGEM DE SATÉLITE LANDSAT 2 DE 11/11/
1979
, PODEMOS AFIRMAR QUE
A LINHA DIVISORIA PLEITEADA PELO REQUERENTE JÁ EXISTIA
,
OBSERVA-SE CLARAMENTE A DIFERENÇA DE VEGETAÇÃO ENTRE A ÁREA DO REQUERENTE E REQUERIDO
.”

Destacou o perito que a linha divisória entre as áreas era bem definida já em 1979.

Em resposta a outro quesito, destacou que os apelantes não acompanharam a linha divisória antiga, aquela defendida pelos próprios requeridos, que diziam estar respeitando o marco cemitério e samambaia:

“Se a nova picada aberta entre divisa do requerente e requerido acompanhou o rio Jauquara como também acompanhou a picada antiga?Para melhor elucidação da pergunta pede-se a juntada de um croqui, mostrando detalhadamente as picadas abertas pelos suplicados.

R- A LINHA ABERTA PELOS
REUQERIDOS

NÃO ACOMPANHOU A LINHA DIVISORA ANTIGA
, OU SEJA
A LINHA QUE VAI DO RIO JAUQUARA_ MARCO DO CEMITÉRIO AO MARCO DA SAMAMBAIA, PASSANDO PELO RIBEIRÃO CERCADINHO
.ESTA LINHA DIVISORA ENTRE REQUERENTE E REQUERIDO
JÁ É VISUALIZADA POR IMAGEM DE SATÉLITE PARCIALMENTE NO ANO DE 1973 E NA SUA TOTALIDADE NO ANO DE 1979
.”

Depreende-se que, neste quesito, o perito destaca existência de linha divisória desde 1973, em sua parte, e total em 1979.

Em novo quesito, o perito pontua novamente que os apelantes/requeridos não obedeceram a linha divisória antiga quando do motivo do ajuizamento da demanda:

“Se a picada aberta por ocasião da época da propositura da presente ação, respeitou as picadas antigas, divisa dos suplicantes e suplicados?

R-A DIVISA ABERTA PELO REQUERIDO E QUE OCASIONOU A PRESENTE AÇÃO ESTA
FORA DO ALINHAMENTO
QUE VAI DO MARCO DO CEMITÉRIO, NA MARGEM DO RIO JAUQUARA ATÉ O 21 MARCO DA SABAMBAIA, NA MARGEM DO CORRÉGO RAIZAMA, ESTA AFIRMAÇÃO É CONFIRMADA PELO ESTUDO DAS IMAGENS DE SATÉLIDE DO ANO 1973, ANO DE 1979, E DEMAIS APRESENTADAS NO LAUDO PERICIAL.”

Os próprios requeridos, em seus quesitos, questionaram o perito acerca dos marcos ‘cemitério’ e ‘samambaia’, e obtiveram resposta de que não respeitaram estes marcos:

“Pergunta-se aos Peritos se a linha demarcada é a linha que liga o marco de pedra situado no acidente natural “Cachoeira do Cemitério ao marco de pedra da Samambaia”?

R-
A DIVISA DEMARCADA PELO REQUERIDO E QUE OCASIONOU A PRESENTE AÇÃO
ESTA FORA
DO ALINHAMENTO QUE VAI DO MARCO DO CEMITÉRIO,
NA MARGEM DO RIO JAUQUARA ATÉ O MARCO DA SABAMBAIA, NA MARGEM DO CORRÉGO RAIZAMA, ESTA AFIRMAÇÃO É CONFIRMADA PELO ESTUDO DAS IMAGENS DE SATÉLIDE DO ANO 1973, ANO DE 1979, E DEMAIS APRESENTADAS NO LAUDO PERICIAL.”

Portanto, para o que importa à presente demanda, está respondido que, quando da invasão com levantamento de cercas pelos requeridos/apelantes em área arrendada pelos apelados a terceiros, desobedeceram a linha divisória da posse e da propriedade de ambos.

A despeito de a parte apelante tentar induzir que a demanda correta seria a demarcatória, pedindo a extinção do presente feito, esquece que invadiu a área dos apelados com construção de cerca, e que a perícia acerca da linha divisória foi crucial a se responder esta questão: se estava havendo invasão em área alheia ou não, de modo que a demanda ajuizada é a correta, inclusive em seu intuito de proteger a posse.

Por mais que a parte apelante tenha obtivo êxito em agravo de instrumento naquela época, que revogou a liminar deferida à parte apelada, fato é que muito se decorreu de lá até os dias atuais, e outras provas foram colhidas, de modo que, em cognição exauriente, completa, não se vê motivos para se manter decisão proferida em sede inicial, quando o processo ainda estava engatinhando.

Os elementos atuais dão conta de que os apelantes realmente invadiam espaço de terra alheia, em posse que era bem delimitada, como descrito pelo perito, e logo foram rechaçados por quem arrendava o imóvel por permissão dos apelados, o que comprova a posse exercida à época e convalida, inclusive, a declaração desdenhada por teste TJ quando da apreciação do agravo de instrumento.

O fato de a parte apelante apresentar notas que denominam a sua área em nada orientam no sentido de se reformar a sentença. Certamente que os apelantes têm notas em nome de sua propriedade em datas anteriores ao litígio, mas que não corretamente comprovam que exerciam a posse na porção de terras em litígio, aqueles 652,13 hectares delimitados pelo perito (id. 211878844, p. 27), já que as áreas são divisória, tendo ambas as partes área contíguas e alheias à pendenga judicial, ou seja, não discutidas entre si em juízo.

Assim, as notas e recibos não comprovam que a área em litígio lhe fazem referência, os 652,13 hectares, especificamente.

O mesmo em relação aos ademais documentos destacados no apelo, que nada dizem respeito à posse anterior
no trecho de terra que está em litígio
. O perito é categórico em afirmar que a área em litígio pertence ao espaço dos apelados desde antes da invasão, com divisas bem delimitadas ao menos desde 1973, de modo que não se comprovou nos autos fato contrário. Mesmo que se tente desqualificar a prova, ela é forte o suficiente para ser mantida em sua integralidade pelo Judiciário.

Deste modo, entendo comprovados os requisitos para manter os apelados na posse, de modo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A outorga da proteção possessória demanda, por expressa disposição legal (CPC, art.561), a prova I - da posse; II - da turbação ou do esbulho praticado pela parte contrária; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” (N.U 0002057-60.2006.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO E DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS TESTEMUNHAIS POR ARROLAMENTO INTEMPESTIVO – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENDIDA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DA REDEFINIÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS PELO INCRA EM 2008 – INVIABILIDADE – POSSE A SER PROTEGIDA QUE REMONTA AO INÍCIO DA DÉCADA DE 1990 – TESTEMUNHAS DO REQUERIDO QUE NADA SABIAM INFORMAR SOBRE O EXERCÍCIO DA POSSE EM MOMENTO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LINDEIRO PELO RÉU – TESTEMUNHAS QUE CONHECEM A ÁREA DESDE O INÍCIO DA POSSE DA DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ATUAL DA PORÇÃO DE TERRAS LITIGIOSA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - IRRELEVÂNCIA – AUTORA RECONHECIDA PELA VIZINHANÇA CONTEMPORÂNEA AO INÍCIO DA POSSE COMO PROPRIETÁRIA - PRETENSÃO DE REDEFINIÇÃO DAS DIVISAS A SER PERSEGUIDA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, de maneira que deve refletir o proveito pecuniário daquela fração do imóvel tido por esbulhado, e não da totalidade a área. Se o rol de testemunhas a serem ouvidas foi apresentado antes mesmo da decisão que designou data para a audiência de instrução, não há se falar em preclusão temporal da prova oral, muito menos em desentranhamento dos testemunhos colhidos no ato. Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de manutenção da posse. A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventual ausência momentânea de exploração econômica da porção cuja posse se disputa não impede a proteção possessória, posto que a perda da posse a inviabilizar a tutela judicial requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização a mera ausência de edificação no lote rural ou a implementação de plantações.

À luz do art. 557 do CPC/15, o eventual direito do réu à correção das divisas entre os imóveis dos litigantes, a partir da redefinição administrativa dos marcos pelo INCRA deve ser perseguida em ação demarcatória, cuja natureza petitória não pode ser trazida para o âmbito da ação possessória.” (N.U 1000571-69.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Entendo, no momento, não haver recurso protelatório a se impor multa, mas mero direito recursal, que deve ser respeitado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024